Tribunal: STJ
Processo: 1011838-11.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688384 - SP (2024/0247685-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AGIS CONSTRUCAO S.A
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A
ADVOGADOS
: ROSALINA CAMACHO TANUS FERREIRA - SP100145
CAROLINA DE SOUZA SORO - SP140495
AGRAVADO
: SARA SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA
OUTRO NOME
: SARA SISTEMAS INDUSTRIAIS EIRELI
ADVOGADOS
: GIOVANNA PLEINS STUCCHI - SP465242
MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA CAGLIARI GUZMAN -
SP293597
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE/NULIDADE DE TÍTULOS COM
RECONVENÇÃO.
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
(ART.
1.022
DO
CPC).
PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). DEVER DE
UNIFORMIZAÇÃO,
INTEGRIDADE
E
COERÊNCIA
DA
JURISPRUDÊNCIA
(ART.
926
DO
CPC).
INCIDÊNCIA
DA
PARA A REDISCUSSÃO DO QUADRO FÁTICO.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO CONHECIDO RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu
recurso especial interposto em demanda declaratória de inexigibilidade
/nulidade de débitos e títulos, na qual se aplicou a teoria da aparência
para manter a improcedência da ação e a procedência da reconvenção,
em razão de contratação realizada por funcionária que recebeu os
produtos no endereço da empresa, com histórico de tratativas e boa-fé
da fornecedora.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional, à luz do
do CPC, por ausência de enfrentamento
art. 1.022
de pontos alegadamente essenciais; (ii) incide o prequestionamento ficto
Documento eletrônico VDA53051064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/12/2025 17:45:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: a54357a2-fd40-4318-b09d-b4efa95e094f

do
do CPC; (iii) ocorreu violação do
do CPC por
art. 1.025
art. 926
suposta falta de uniformização interna quanto à teoria da aparência; (iv)
há óbice sumular, notadamente a
à pretensão de
Súmula 7/STJ,
rediscutir as premissas fáticas.
3. A aplicação da teoria da aparência se justifica quando o quadro fático
demonstra contratação por pessoa inserida no quadro funcional, com
entrega dos bens no estabelecimento e sinais objetivos de boa-fé do
fornecedor, subsumindo-se ao regime de responsabilidade por atos de
prepostos e à força obrigatória dos contratos, em contexto no qual a
inadimplência legítima os protestos.
5. O acórdão estadual enfrentou, de modo suficiente, o núcleo
controvertido e afastou os vícios do
do CPC; o
art. 1.022
prequestionamento ficto do
do CPC não se aplicou, porque
art. 1.025
não configurada omissão relevante e, ademais, houve registro formal de
prequestionamento; o
do CPC não confere direito subjetivo à
art. 926
parte para anular acórdão adequadamente fundamentado, sendo a
alegação de divergência interna desacompanhada de cotejo analítico e
de inteiro teor de paradigmas; a rediscussão da moldura fática
necessária para afastar a teoria da aparência atrai a incidência da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido, e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe
03/12/2025
09/12/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53051064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/12/2025 17:45:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: a54357a2-fd40-4318-b09d-b4efa95e094f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688384 - SP (2024/0247685-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AGIS CONSTRUCAO S.A
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A
ADVOGADOS
: ROSALINA CAMACHO TANUS FERREIRA - SP100145

CAROLINA DE SOUZA SORO - SP140495
AGRAVADO
: SARA SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA
OUTRO NOME
: SARA SISTEMAS INDUSTRIAIS EIRELI
ADVOGADOS
: GIOVANNA PLEINS STUCCHI - SP465242

MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA CAGLIARI GUZMAN -
SP293597
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE/NULIDADE DE TÍTULOS COM
RECONVENÇÃO.
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
(ART.
1.022
DO
CPC).
PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). DEVER DE
UNIFORMIZAÇÃO,
INTEGRIDADE
E
COERÊNCIA
DA
JURISPRUDÊNCIA
(ART.
926
DO
CPC).
INCIDÊNCIA
DA
PARA A REDISCUSSÃO DO QUADRO FÁTICO.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO CONHECIDO RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu
recurso especial interposto em demanda declaratória de inexigibilidade
/nulidade de débitos e títulos, na qual se aplicou a teoria da aparência
para manter a improcedência da ação e a procedência da reconvenção,
em razão de contratação realizada por funcionária que recebeu os
produtos no endereço da empresa, com histórico de tratativas e boa-fé
da fornecedora.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional, à luz do
do CPC, por ausência de enfrentamento
art. 1.022
de pontos alegadamente essenciais; (ii) incide o prequestionamento ficto
do
do CPC; (iii) ocorreu violação do
do CPC por
art. 1.025
art. 926
Documento eletrônico VDA52769722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:34
Código de Controle do Documento: 392ec50d-0987-4823-9866-0977c5360650

suposta falta de uniformização interna quanto à teoria da aparência; (iv)
há óbice sumular, notadamente a
à pretensão de
Súmula 7/STJ,
rediscutir as premissas fáticas.
3. A aplicação da teoria da aparência se justifica quando o quadro fático
demonstra contratação por pessoa inserida no quadro funcional, com
entrega dos bens no estabelecimento e sinais objetivos de boa-fé do
fornecedor, subsumindo-se ao regime de responsabilidade por atos de
prepostos e à força obrigatória dos contratos, em contexto no qual a
inadimplência legítima os protestos.
5. O acórdão estadual enfrentou, de modo suficiente, o núcleo
controvertido e afastou os vícios do
do CPC; o
art. 1.022
prequestionamento ficto do
do CPC não se aplicou, porque
art. 1.025
não configurada omissão relevante e, ademais, houve registro formal de
prequestionamento; o
do CPC não confere direito subjetivo à
art. 926
parte para anular acórdão adequadamente fundamentado, sendo a
alegação de divergência interna desacompanhada de cotejo analítico e
de inteiro teor de paradigmas; a rediscussão da moldura fática
necessária para afastar a teoria da aparência atrai a incidência da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido, e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AGIS CONSTRUÇÃO S.
A. (AGIS) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria da Desembargadora Penna
Machado, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. Tutela de urgência em caráter antecedente.
Espécies de títulos de crédito. Inconformismo. Não acolhimento. Afirma a
Empresa Autora que a Empresa Ré não tomou os cuidados devidos ao
efetuar a venda e a entrega de produtos à suposta Preposta da Empresa
Autora, sem poderes de representação. Aduz ser incabível a aplicação
da teoria da aparência. Todavia, os Contratos foram firmados por
funcionária da Empresa Autora e entregues no endereço e no nome da
Empresa Autora. Teoria da aparência que se encaixa ao caso concreto.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (e-STJ, fls. 524-530)

Os embargos de declaração de AGIS foram rejeitados (e-STJ, fls. 538-543).
Nas razões do agravo, AGIS apontou (1) inadmissão genérica e infundada,
com uso de modelo padronizado, inclusive aludindo indevidamente a violação
Documento eletrônico VDA52769722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:34
Código de Controle do Documento: 392ec50d-0987-4823-9866-0977c5360650

constitucional que não foi arguida no especial, e ausência de enfrentamento específico
dos fundamentos do recurso especial (e-STJ, fls. 699/700); (2) não incidência da
por se tratar de matéria jurídica, sem revolvimento fático-probatório,
Súmula 7/STJ,
admitindo apenas eventual revaloração jurídica de fatos incontroversos (e-STJ, fls. 700-
701, 706-710); (3) violação dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, por negativa de
enfrentamento de pontos essenciais e necessidade de reconhecimento do
prequestionamento ficto (e-STJ, fls. 704/706); (4) violação do
do CPC, por
art. 926
ausência de uniformização interna de jurisprudência do Tribunal estadual quanto à
aplicação da teoria da aparência, diante de precedentes em sentido oposto, requerendo
a anulação do acórdão para instauração de incidente de uniformização (e-STJ, fls. 706-
711).
Houve apresentação de contraminuta por SARA SISTEMAS INDUSTRIAIS
EIRELI (SARA) defendendo a manutenção da inadmissão, ao argumento de que o
especial pretendia rediscutir provas (
, não havia violação de dispositivo
Súmula 7/STJ)
federal, e que a aplicação da teoria da aparência decorreu da moldura fática assentada,
além de invocar precedentes que confirmam a teoria da aparência (e-STJ, fls. 721-729).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Trata-se de recurso especial interposto por AGIS, contra o acórdão da 14a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria
da Desembargadora Penna Machado, que negou provimento à apelação e manteve a
sentença que julgou improcedente a ação principal e procedente a reconvenção,
aplicando a teoria da aparência (e-STJ, fls. 524/530).
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, AGIS apontou
violação do
II,
art. 105
(1)
art. 1.022,
do CPC, por rejeição dos embargos de declaração sem enfrentamento de omissões
essenciais, inclusive sobre o conhecimento do fluxo interno de compras, a falta de
cautelas na verificação de poderes e a existência de inquérito policial (e-STJ, fls. 555
/556, 561);
violação do
do CPC, por ausência de uniformização interna de
(2)
art. 926
jurisprudência quanto à inaplicabilidade da teoria da aparência em hipóteses de
contratação por funcionário sem poderes e falta de cautelas mínimas do fornecedor,
requerendo a anulação do acórdão para instauração de procedimento de uniformização
Documento eletrônico VDA52769722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:34
Código de Controle do Documento: 392ec50d-0987-4823-9866-0977c5360650

(e-STJ, fls. 548/553, 556/561);
aplicação do
do CPC para reconhecimento
(3)
art. 1.025
do prequestionamento ficto dos temas federais suscitados nos embargos de declaração
rejeitados (e-STJ, fls. 552/555).
Houve apresentação de contrarrazões por SARA defendendo o não
conhecimento do especial, afirmando ausência de demonstração de divergência,
necessidade de revolvimento probatório e suficiência dos fundamentos do acórdão
quanto à teoria da aparência (e-STJ, fls. 583-589, 590-593).
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de ação declaratória
de inexigibilidade/nulidade de débitos e títulos, com tutela de urgência, na qual a
autora, AGIS, alegou não ter realizado contratações de smartphones e que a ré, SARA,
teria negociado com funcionária sem poderes.
O Juízo de primeira instância julgou improcedente a ação principal, procedente
a reconvenção, e revogou as tutelas, entendendo aplicável a teoria da aparência, pois a
funcionária atuou em nome da empresa, recebeu mercadorias no endereço da autora e
havia histórico de tratativas semelhantes, reforçando a boa-fé da fornecedora e a
validade dos contratos (e-STJ, fls. 399-403).
O Tribunal estadual manteve integralmente a sentença, reafirmando o
enquadramento da hipótese na teoria da aparência, com referência ao
do CC e
art. 1.178
ao princípio da força obrigatória dos contratos, além de majorar honorários
sucumbenciais (e-STJ, fls. 524-530).
AGIS opôs embargos de declaração alegando omissões quanto à necessidade
de cautelas do fornecedor e ao conhecimento do fluxo interno de compras, bem como
quanto à uniformização jurisprudencial do
do CPC, os quais foram rejeitados por
art. 926
inexistência de vícios e por considerar prequestionada a matéria para fins de acesso às
vias excepcionais (e-STJ, fls. 538/543).
Na sequência, foi interposto recurso especial pela alínea
, sustentando
a
violação dos arts. 1.022 e 926 do CPC e aplicação do
do CPC, ao passo que a
art. 1.025
decisão de admissibilidade estadual inadmitiu o especial por ausência de ofensa ao
insuficiência da alegada violação do
e necessidade de reexame fático
art. 1.022,
art. 926
(
, ensejando a interposição do presente agravo em recurso especial (e-
Súmula 7/STJ)
STJ, fls. 693-695, 698-711).
Trata-se, portanto, de agravo em recurso especial interposto contra decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, no contexto de ação declaratória de inexigibilidade
/nulidade de títulos com reconvenção acolhida.
O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação do
do CPC por
art. 1.022
negativa de prestação jurisdicional; (ii) é aplicável o prequestionamento ficto do art. 1.025
Documento eletrônico VDA52769722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:34
Código de Controle do Documento: 392ec50d-0987-4823-9866-0977c5360650

do CPC; (iii) ocorreu violação do
do CPC por ausência de uniformização de
art. 926
jurisprudência e descompasso interno sobre teoria da aparência; (iv) há incidência dos
óbices sumulares, em especial
à espécie.
Súmula 7/STJ,

(1) Negativa de prestação jurisdicional
AGIS afirmou que o acórdão que manteve a teoria da aparência não
enfrentou, de modo específico, três pontos ventilados em embargos de declaração:
conhecimento, pela SARA, do fluxo interno de compras (inclusive ambiente NIMBI e
histórico de concorrências); ausência de cautelas mínimas na verificação dos poderes de
representação da funcionária que contratou; e instauração de inquérito policial no 77o DP
sobre a conduta da ex-colaboradora. Com esse fundamento, sustentou negativa de
prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC) e, para o acesso ao STJ, invocou
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), além de vincular o debate à coerência
jurisprudencial (CPC,
.
art. 926)
Na linha proposta, a tese por trás da alegação foi de que faltou explicitação de
premissas fáticas essenciais à incidência ou afastamento da teoria da aparência, o que,
por consequência, comprometeria a validade dos contratos e títulos (e-STJ, fls. 555/556
e 561; ver também a síntese das omissões narradas no acórdão dos embargos, e-STJ,
fls. 539-541 e 542-543).
Contudo, sem razão.
O Colegiado estadual enfrentou, de forma suficiente, o núcleo da controvérsia:
confirmou a moldura fática e, com base nela, aplicou a teoria da aparência, reputando
válidos os contratos e legítimos os protestos diante da inadimplência.
O voto de apelação destacou que a funcionária SOLANA OLIVEIRA firmou os
contratos em comento em nome da empresa, recebendo os smartphones no endereço
, que
” e que “
desta
passou a imagem de que agia em nome da empresa
os contratos
foram celebrados por pessoa do quadro de funcionários da empresa autora, no endereço
(e-STJ, fls. 525-529). Em reforço, consignou a responsabilidade prevista no
desta
do CC, a suficiência dos requisitos do
do CC e a força obrigatória dos
art. 1.178
art. 104
contratos, concluindo pela validade da relação jurídica e pela correção dos protestos (e-
STJ, fls. 526-530).
Na via integrativa, o acórdão dos embargos de declaração registrou, de modo
direto, a inexistência de quaisquer vícios de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida
e qualificou o intento como nitidamente infringente, ressaltando que foram expostas
satisfatoriamente as razões de fato e de direito que levaram esta Colenda Câmara a
, bem como que o órgão julgador
negar provimento ao recurso
não é obrigado a rebater,
, devendo enfrentar as questões
um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes
relevantes e imprescindíveis à resolução (e-STJ, fls. 541-543).
Documento eletrônico VDA52769722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:34
Código de Controle do Documento: 392ec50d-0987-4823-9866-0977c5360650

Além disso, reafirmou a premissa decisória já constante do acórdão da
apelação, no sentido de que, no caso em apreço deve-se aplicar a Teoria da Aparência e
considerar os contratos como válidos, vinculando a empresa autora em obrigação
, dada a contratação por funcionária e a entrega nas dependências da
positiva e líquida
empresa (e-STJ, fl. 528). Houve, ainda, o registro formal de prequestionamento para
eventual acesso às vias extraordinárias (e-STJ, fl. 530; e-STJ, fl. 541).
Esse conjunto mostra que o Tribunal estadual apreciou o tema central
proposto nos embargos com razões suficientes e coerentes: a boa-fé da vendedora e a
atuação da funcionária em nome da empresa, em contexto de tratativas anteriores e
recebimento dos produtos no endereço da autora, justificaram a incidência da teoria da
aparência.
O Colegiado, portanto, não se furtou ao exame dos fundamentos essenciais;
apenas não acolheu a conclusão pretendida por AGIS. A alegação de que seria
indispensável menção expressa ao NIMBI, ao histórico de concorrências ou à notícia do
inquérito policial não evidenciou omissão invalidante, pois o acórdão integrou as razões
suficientes para decidir, com base em quadro fático assentado e em solução jurídica
clara.
A negativa de prestação jurisdicional não se configura pelo simples fato de o
órgão julgador não transcrever um a um todos os tópicos suscitados, mormente quando,
como aqui, o acórdão reafirmou os pilares fáticos e jurídicos que sustentaram o resultado
e rejeitou embargos de índole infringente.
A pretexto da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que busca
art. 1.022,
AGIS é apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe
foi desfavorável, não se prestando a estreita via dos embargos de declaração a promover
o rejulgamento da causa, já que inexistentes quaisquer dos vícios elencados no referido
dispositivo da lei adjetiva civil.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:
Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.549.627/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
30/5/2025)
Documento eletrônico VDA52769722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:34
Código de Controle do Documento: 392ec50d-0987-4823-9866-0977c5360650

Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de
2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha
examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela
parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/2/2020,
13/2/2020)
Afasta-se, portanto, a alegada omissão do acórdão recorrido.

(2) Violação do
do CPC
art. 926
A AGIS sustentou violação do
do CPC, por entender que o Tribunal
art. 926
estadual deveria uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente em
torno da mesma questão jurídica – a inaplicabilidade da teoria da aparência quando o
negócio é realizado por funcionário sem poderes e quando há falta de cautelas mínimas
do fornecedor na verificação da representação.
Nas razões do recurso especial, AGIS articulou que há precedentes de
diversas Câmaras do Tribunal de Justiça de São Paulo que, partindo das mesmas
premissas de fato (ausência de cautela do contratante e assinatura por preposto sem
poderes), concluem pela nulidade do contrato e pela inexigibilidade dos débitos, o que
revelaria divergência interna não resolvida. Nessa linha, requereu a anulação do acórdão
e a instauração do procedimento de uniformização apropriado, com base nos deveres de
integridade, estabilidade e coerência da jurisprudência previstos no
do CPC (e-
art. 926
STJ, fls. 548-553 e 556-561; v. contextualização dos precedentes na peça recursal).
A invocação do
do CPC, tal como apresentada por AGIS não conduz
art. 926
à nulidade do acórdão nem impõe ao órgão julgador, em caso concreto, instaurar
procedimento de uniformização. O acórdão recorrido enfrentou o mérito com
fundamentação suficiente e específica: confirmou a contratação por funcionária da
autora, a entrega no endereço da empresa e a boa-fé da fornecedora; aplicou a teoria da
aparência ao quadro fático delineado; subscreveu a responsabilidade do preponente
pelos atos de prepostos no estabelecimento (art. 1.178 do CC); reconheceu a validade
dos negócios por preenchimento dos requisitos do
do CC e reforçou a força
art. 104
obrigatória dos contratos, concluindo pela manutenção dos protestos diante da
inadimplência (e-STJ, fls. 526-530).
Os embargos de declaração foram rejeitados por ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou dúvida, tendo o Colegiado registrado que os argumentos
foram apreciados e que a pretensão tinha nítido caráter infringente, com
prequestionamento formal para eventual acesso às vias excepcionais (e-STJ, fls. 539-
Documento eletrônico VDA52769722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:34
Código de Controle do Documento: 392ec50d-0987-4823-9866-0977c5360650

543). Nessas condições, não se extrai qualquer déficit de integridade, estabilidade ou
coerência na entrega jurisdicional que autorize a cassação do julgado por força do
do CPC.
art. 926
A tese de divergência interna no Tribunal de Justiça de São Paulo não foi
comprovada nos moldes exigidos e, de todo modo, o recurso especial não é via
adequada para impor, ao órgão fracionário estadual, a instauração de incidente de
uniformização.
A AGIS limitou-se a transcrever ementas, sem juntar o inteiro teor dos
paradigmas nem realizar cotejo analítico que identifique identidade fática e jurídica com o
caso, o que inviabiliza o conhecimento por dissenso e esvazia o argumento de
incoerência jurisprudencial.
De maneira objetiva, o
do CPC estabelece dever institucional de
art. 926
uniformização, integridade e coerência, mas não confere direito subjetivo à parte para
anular acórdão que se encontra adequadamente fundamentado no quadro fático-
probatório e na legislação de regência. A pretensão de AGIS traduz mero inconformismo
com a solução jurídica adotada a partir de premissas fáticas assentadas, sem demonstrar
quebra concreta de integridade ou instabilidade do entendimento da Câmara julgadora;
ao contrário, o colegiado expôs a ratio decidendi com base em fatos comprovados,
normas do CC e jurisprudência interna, inclusive majorando honorários pela
sucumbência recursal (e-STJ, fls. 476/477 e 529/530).
Não há, portanto, falar em violação do
do CPC apta a invalidar o
art. 926
acórdão recorrido.
Ademais, a aplicação da teoria da aparência depende intrinsecamente das
circunstâncias de cada caso concreto. Portanto, a existência de julgados em sentido
contrário não significa, necessariamente, uma divergência jurisprudencial que exija a
instauração de um incidente de uniformização.

(3) Aplicação do
do CPC
art. 1.025
Para superar eventual óbice de ausência de prequestionamento explícito,
AGIS invocou a aplicação do
do CPC, pedindo o reconhecimento do
art. 1.025
prequestionamento ficto dos temas federais suscitados nos embargos de declaração
rejeitados. Argumentou que, uma vez demonstradas as omissões e indicado o vício
previsto no
do CPC, os elementos ventilados nos embargos
art. 1.022
– em especial a
necessidade de uniformização de jurisprudência (art. 926 do CPC) e a análise dos pontos
fáticos relevantes à incidência da teoria da aparência – consideram-se incluídos no
acórdão para fins de prequestionamento, permitindo ao Superior Tribunal de Justiça
apreciar a matéria federal (e-STJ, fls. 552-555).
Documento eletrônico VDA52769722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:34
Código de Controle do Documento: 392ec50d-0987-4823-9866-0977c5360650

No entanto, a invocação feita por AGIS não possui repercussão prática no
caso concreto. Isso porque a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
devidamente afastada, uma vez que o acórdão estadual enfrentou, de forma suficiente, o
núcleo da controvérsia e fundamentou adequadamente a aplicação da teoria da
aparência. Ausente omissão relevante, não se configura a hipótese de
prequestionamento ficto prevista no referido dispositivo. Ademais, o próprio acórdão dos
embargos de declaração consignou expressamente o prequestionamento da matéria, de
modo que a tese relativa ao
do CPC perde objeto e se torna despicienda para
art. 1.025
o deslinde do recurso.
Dessa forma, a discussão sobre prequestionamento ficto não tem aplicação
útil na espécie.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial, mas
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de SARA, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.
Documento eletrônico VDA52769722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:34
Código de Controle do Documento: 392ec50d-0987-4823-9866-0977c5360650

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.688.384 / SP
Número Registro: 2024/0247685-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10118381120238260100
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGIS CONSTRUCAO S.A
OUTRO
NOME
: CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A
ADVOGADOS : ROSALINA CAMACHO TANUS FERREIRA - SP100145
CAROLINA DE SOUZA SORO - SP140495
AGRAVADO
: SARA SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA
OUTRO
NOME
: SARA SISTEMAS INDUSTRIAIS EIRELI
ADVOGADOS : MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA CAGLIARI GUZMAN - SP293597
GIOVANNA PLEINS STUCCHI - SP465242
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52997803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:03:28
Código de Controle do Documento: 90da43f5-a345-41cd-86b2-b5c461a38a79

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:03:28
Código de Controle do Documento: 90da43f5-a345-41cd-86b2-b5c461a38a79